Tribunal: STF
Processo: Rcl 70342
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 485/AP, 664/ES e 1.012/PA. Impossibilidade de bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas para a satisfação de condenação imposta a terceiro. Decisão reclamada. Afirmação de existência de fraude à execução e de descumprimento de ordem judicial. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Agravo regimental não provido.



    1. O entendimento firmado nos paradigmas supracitados se traduz na premissa de que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação dos princípios constitucionais da separação de poderes, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.



    2. Ausência de aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado em que se entendeu haver fraude à execução e descumprimento de ordem judicial e se determinou a devolução de valores devidos à Fundação Fernando Gomes em contraprestação à locação de imóvel pelo Instituto de Gestão Aplicada.



    3. Agravo regimental não provido.